Tribunal: TCU
Processo: 043.346/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio, que tinha por objeto a "Construção de Centro do Idoso", em decorrência da não execução físicatotal do objeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Beruri/AM no âmbito de convênio 644/PCN/2013. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Maria Lucir Santos de Oliveira; 9.2. considerar revel a Construtora Mark Ltda. - Me, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa do Sr. Odemilson Lima Magalhães; 9.4. julgar irregulares as contas da Sr. Odemilson Lima Magalhães e da empresa Construtora Mark Ltda. - Me, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do valor a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do regimento interno deste Tribunal: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 27.7.2016 46.279,21 9.5. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.5.1. ao Sr. Odemilson Lima Magalhães: R$ 8.000,00 (oito mil reais); 9.5.2. à Construtora Mark Ltda. - Me: R$ 8.000,00 (oito mil reais); 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do estado do Amazonas e ao Ministério Público de Contas do Amazonas, para adoção das providências que entenderem cabíveis; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao Departamento do Programa Calha Norte; 9.12. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.